Tribunal: STF
Processo: RE 1463236
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Sergipe o qual concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora, declarando a inconstitucionalidade das alterações promovidas pelo art. 26, §§ 2º e 5º, da Emenda Constitucional 103/2019, relativamente à regra de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente (Doc. 13). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido “violou diretamente o art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, ao declarar a sua inconstitucionalidade, bem como os artigos 2º e 194, III, da Constituição Federal” (fl. 3, Doc. 15). 



    Preliminarmente, requer a suspensão do processo até o julgamento do mérito da ADI 6.279/DF. Quanto ao mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional 103/2019.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o recorrente, em suas razões recursais, manifesta a sua irresignação quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, e § 5º, da EC 103/2019 pelo Juízo de origem.



    Em demanda semelhante, em que também se debatia a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos constitucionais acrescentados pela EC 103/2019, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



     “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



     “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



      Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



     4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional.



    No mesmo sentido: RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022; e RE 1.412.276, DJe de 14/12/2022, ambos de minha relatoria; RE 1.456.645, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/10/2023; RE 1.457.583, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/10/2023; e RE 1.454.708, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 19/9/2023.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente